Tribunal: TJSP
Processo: 1045088-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

–

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, o "quantum" fixado em sentença deverá ser aumentada.

PERDA DE UMA CHANCE
– Dever de indenizar pela privação da possibilidade de obtenção do resultado esperado, que será calculado considerando-se a maior ou menor probabilidade em obtê-lo:
– A simples matrícula em curso de nível superior não enseja a conclusão do curso e formação acadêmica – Perda de uma chance – Não configuração.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045088-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
SARAIVA
CARDOSO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
ESTACIO
RADIAL-
IREP
SOCIEDADE
DE
ENSINO
SUPERIOR MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.526 --
Apelação Cível n. 1045088-77.2019.8.26.0002
Apelante: Thiago Saraiva Cardoso
Apelado: Centro Universitário Estácio-Radial-Irep Sociedade de Ensino
Superior Médio e Fundamental Ltda
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Ju Hyeon Lee
Disponibilização da sentença: 13/03/2020
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos
morais com observância ao princípio da razoabilidade, o
“quantum” fixado em sentença deverá ser aumentada.
PERDA DE UMA CHANCE
Dever de indenizar pela privação da possibilidade de
obtenção
do
resultado
esperado,
que
será
calculado
considerando-se a maior ou menor probabilidade em obtê-lo:
A simples matrícula em curso de nível superior não enseja a
conclusão do curso e formação acadêmica Perda de uma
chance Não configuração.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pelo réu da respeitável sentença a fls. 111/113, que JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, fixados
em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente desde o
arbitramento.
Em razão da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Dessa
respeitável
sentença
o
autor
interpôs o presente recurso (fls. 116/131), pretendendo a majoração
dos danos morais, alegando que sofreu humilhação diante da negativa
da bolsa de estudos integral, ao comunicar seus pais, amigos, angústia,
tristeza profunda, caindo em choro. Sustenta que a conduta arbitrária
da ré causou a perda de uma chance, consistente na possibilidade de
ingressar no ensino universitário. Pugna pelo provimento do recurso,
com o aumento do quantum indenizatório a título de danos morais para
R$ 30.000,00 e, ainda, a indenização devida pela perda de uma chance,
no patamar de R$ 48.848,40, condenando-se a ré ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios.
O recurso é tempestivo e não houve
preparo ante a gratuidade da justiça concedida ao autor (fl. 35). Fica
recebido, nesta oportunidade, também nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Em resposta (fls. 139/144) a apelada

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pugna pela manutenção do decisum, por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. Trata de ação de indenização por danos
morais ajuizada por THIAGO SARAIVA CARDOSO contra CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO-RADIAL-IREP SOCIEDADE DE ENSINO
SUPERIOR MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA, alegando, em síntese, que
foi aprovado no curso de Direito da ré, por meio do programa PROUNI
em 05.08.2019, tendo a notícia de obtenção de uma bolsa integral.
Sustenta que no prazo de 48h, segundo normas do MEC, enviou a
documentação, como extrato bancário da conta bancária, bem como
declaração da proprietária da residência onde reside e conta de energia
elétrica do local, porém a universidade negou a realização da matrícula,
ante a alegação de que os documentos não eram suficientes para
comprovar sua residência. Defende que os documentos foram
apresentados conforme exigência prevista na portaria do MEC, pelo que
a negativa de matrícula foi ilegal.
Diante de tais considerações, ajuizou a
presente ação pretendendo a indenização pela perda de uma chance,
além da indenização por danos morais, diante do abalo emocional
sofrido.
O MM. Juiz a quo proferiu sentença
julgando parcialmente procedentes os pedidos, contra a qual o autor
interpõe o presente recurso que merece o parcial provimento.
Dos fatos narrados, verifica-se que a ré

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
negou a matrícula sob a alegação de que a comprovação da residência
do autor estava irregular e fora das exigências do MEC, pois
apresentada sem firma reconhecida.
Entretanto,
o
autor
apresentou
comprovante de residência, com declaração do proprietário do imóvel,
com firma reconhecida, conforme documento a fls. 25. Assim, não havia
razão para a recusa da matrícula, configurada a abusividade de sua
conduta.
E no caso é manifesto o vício na
prestação do serviço, haja vista ter restado incontroverso que o autor
apresentou a documentação exigida pelo MEC para a adequação no
programa PROUNI.
Assim, é patente a configuração do dano
moral indenizável suportado pelo autor. Bem por isso, era mesmo
necessário que fosse devidamente indenizado.
No tocante a fixação da quantia atribuída
a título de danos morais, é forçoso reconhecer que o montante da
indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma
de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que
o seu valor se apura por arbitramento judicial.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim, da análise dos fatos narrados na
inicial, verifica-se a necessidade do aumento do valor arbitrado em
sentença, em razão do valor baixo arbitrado, o que, se mantido, não
fará cumprir a função preconizada ao instituto do dano moral.
Ademais, deve-se registrar que o autor
precisou se socorrer do Poder Judiciário para ser ressarcido dos danos
sofridos, o que tornou ainda mais desgastante essa situação que já era
suficientemente vexatória para ele ao ter a matrícula negada pela
universidade.
Por conseguinte, o recurso de apelação
interposto pelo autor comporta parcial provimento quanto a este
pedido, porque ficou demonstrado que a personalidade do apelante foi
atingida, ofendida, sendo necessária a compensação pelo dano moral
provocado. O valor fixado na sentença mostra-se aquém do que seria
adequado à necessária compensação dos prejuízos experimentados, não
sendo capaz de reparar a vítima do evento danoso, o que não
desestimulará condutas semelhantes ao da ré.
Assim, o valor da indenização deverá ser
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este mais adequado
ao caso concreto, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito
de quem quer que seja, e compensando dignamente o ofendido.
No entanto, ao passo que a indenização
pela perda de uma chance deve ser afastada, uma vez que não se
verifica no presente caso.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Antes de adentrar no cerne da questão,
importante destacar que a teoria da perda de uma chance consiste no
dever de indenizar pela privação da possibilidade de obtenção do
resultado esperado, que será calculado considerando-se a maior ou
menor probabilidade em obtê-lo.
Dito isso, analisa-se o caso em concreto.
Muito embora diante da negativa da ré em realizar a matrícula do autor
no ensino superior, com a obtenção de bolsa integral do curso de
direito, não restou demonstrado que a vantagem perdida resultou em
prejuízo, pois é necessário que se trate de uma chance real, que
ocasione à parte efetivas condições pessoais de concorrer à situação
futura esperada e, não uma situação de mera expectativa de direito.
Outrossim, o simples fato de se ingressar em um curso universitário,
não garante ao estudante a formação acadêmica e, a obtenção de
diploma.
Neste ínterim, o pedido do autor para a
fixação de indenização pela perda de uma chance não deve ser acolhido,
pelo que merece parcial provimento para majorar os danos morais para
R$ 10.000,00, mantendo-se a sucumbência recíproca.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO